Tribunal: STJ
Processo: 1000711-92.2018.8.26.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045928 - SP(2025/0331953-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L R N DE A
ADVOGADO
: ROMEU LONDUCCI CARDOSO COSTA - SP456908
AGRAVADO
: R M
ADVOGADA
: BRUNA ARRUDA DE ABREU - SP371281
INTERES.
: R M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISSÍDIO
POST MORTEM
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inadequação do meio para discutir violação constitucional,
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação de reconhecimento de união estável
,
post mortem
com pedido de dissolução de sociedade de fato e efeitos patrimoniais. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus fundamentos, detalhando a
insuficiência probatória para caracterizar
e majorando honorários
animus familiae
para 15%. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal no âmbito do STJ; (ii) saber se houve negativa
art. 93,
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do CPC; (iii) saber se há dissídio jurisprudencial válido, com
indicação de dispositivo legal e cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA54042986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 50aa4357-97be-4bb8-8ad9-9e783eb6db20

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise de violação a dispositivo constitucional é incabível no STJ, por se
tratar de competência do STF.
7. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o Tribunal de
origem enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes, concluindo
pela insuficiência probatória para o reconhecimento da união estável.
8. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido por ausência de indicação do
dispositivo legal objeto de divergência e por falta de cotejo analítico, incidindo,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos necessários e fundamenta a insuficiência probatória
para reconhecer união estável”.
CPC, arts. 489, § 1o, I, III, IV, 1.022, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II, 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o; CC,
CF,
IX; RISTJ,
art. 1.723;
art. 93,
art. 255,
§ 1o.
STF, Súmula n. 284; STJ, Agravo interno no
Jurisprudência relevante citada:
agravo em recurso especial n.
relator Ministro Marco Aurélio
1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 50aa4357-97be-4bb8-8ad9-9e783eb6db20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045928 - SP (2025/0331953-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L R N DE A
ADVOGADO
: ROMEU LONDUCCI CARDOSO COSTA - SP456908
AGRAVADO
: R M
ADVOGADA
: BRUNA ARRUDA DE ABREU - SP371281
INTERES.
: R M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISSÍDIO
POST MORTEM
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inadequação do meio para discutir violação constitucional, inexistência
de negativa de prestação jurisdicional e ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação de reconhecimento de união estável
,
post mortem
com pedido de dissolução de sociedade de fato e efeitos patrimoniais. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus fundamentos, detalhando a
insuficiência probatória para caracterizar
e majorando honorários
animus familiae
para 15%. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal no âmbito do STJ; (ii) saber se houve negativa
art. 93,
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022,
Documento eletrônico VDA52140062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:22
Código de Controle do Documento: e329c3d0-c8dc-4a7b-ae62-feb66bfa4a21

parágrafo único, II, do CPC; (iii) saber se há dissídio jurisprudencial válido, com
indicação de dispositivo legal e cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise de violação a dispositivo constitucional é incabível no STJ, por se tratar
de competência do STF.
7. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o Tribunal de origem
enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes, concluindo pela
insuficiência probatória para o reconhecimento da união estável.
8. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido por ausência de indicação do
dispositivo legal objeto de divergência e por falta de cotejo analítico, incidindo, por
analogia, a Súmula n. 284 do STF, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os pontos necessários e fundamenta a insuficiência probatória para
reconhecer união estável”.
CPC, arts. 489, § 1o, I, III, IV, 1.022, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II, 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o; CC,
CF,
IX; RISTJ,
art. 1.723;
art. 93,
art. 255,
§ 1o.
STF, Súmula n. 284; STJ, Agravo interno no
Jurisprudência relevante citada:
agravo em recurso especial n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. R. N. DE
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes óbices:
inadequação do meio quanto à alegação de violação de dispositivos
constitucionais, ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil, e não comprovação do dissídio jurisprudencial
(fls. 934-936).
Documento eletrônico VDA52140062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:22
Código de Controle do Documento: e329c3d0-c8dc-4a7b-ae62-feb66bfa4a21

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não supera os
fundamentos de inadmissão, incide a Súmula n. 7 do STJ, inexiste negativa de
prestação jurisdicional, não há cotejo analítico, e requer multa por litigância de má-
fé, majoração de honorários e manutenção da gratuidade (fls. 957-972).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação nos autos de ação de
reconhecimento de união estável
.
post mortem
O julgado foi assim ementado (fl. 763):

Apelação - Ação de reconhecimento de união estável “post mortem” - Sentença
de improcedência - Apelo do autor - Preliminares - Ilegitimidade passiva - Pretensão
de seu reconhecimento ao argumento de ser matéria de ordem pública e porque o
procedimento seria de jurisdição voluntária - Descabimento - Determinação de citação
da irmã da falecida como emenda da inicial, cumprida voluntariamente pelo autor -
Preclusão - Precedentes do STJ - Sentença devidamente fundamentada - Ausência de
ofensa ao
IX, da CF nem ao
§ 1o do CPC - União estável - Entidade
art. 93,
art. 489,
familiar - Não configuração - Conjunto probatório insuficiente para o reconhecimento
pretendido - Inteligência do
do Código Civil - Eventual relação de afeto, no
art. 1.723
máximo namorados, jamais companheiros - Precedentes jurisprudenciais -
Sentença mantida nos termos do
do RITJSP - Recurso desprovido.
art. 252

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
790):

Embargos de declaração - Embargos do autor, apelante - Alegações de omissões
e obscuridades - Ausência dos vícios indicados no acórdão embargado - Pretendido
reexame da causa - Inadmissibilidade - Acórdão devidamente fundamentado quanto às
questões submetidas a julgamento - Aplicação de entendimento do STJ acerca da
motivação judicial (EDcl no MS 21.315/DF) - Advertência acerca de sua conduta -
Embargos rejeitados

Documento eletrônico VDA52140062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:22
Código de Controle do Documento: e329c3d0-c8dc-4a7b-ae62-feb66bfa4a21

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal, já que o acórdão teria sido omisso e
insuficiente ao não enfrentar, de modo específico, a valoração dos depoimentos
testemunhais, a análise das mensagens e publicações em redes sociais, a questão da
ausência de declaração previdenciária e a suposta manipulação de dados digitais,
entre outras provas, configurando falta de fundamentação, omissão e obscuridade.
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira nova
decisão, com a devida análise das alegações.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por ausência de demonstração válida de divergência jurisprudencial,
falta de prequestionamento de matérias federais, incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, e pede aplicação de multa por litigância de má-fé, além da majoração de
honorários.
Parecer do Ministério Público Federal com restituição dos autos sem
apreciação do mérito da controvérsia (fls. 992-994).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento de união estável post
em que a parte autora pleiteou o reconhecimento da união e dissolução da
mortem
sociedade de fato, com início em
e término em
além de
01/12/2011
18/01/2018,
efeitos patrimoniais. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Documento eletrônico VDA52140062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:22
Código de Controle do Documento: e329c3d0-c8dc-4a7b-ae62-feb66bfa4a21

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
(fls. 651-656).
A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e,
em complementação, detalhou a insuficiência do conjunto probatório para
caracterizar
, majorando os honorários para 15% (fls. 762-777).
animus familiae
II –
IX, da CF
Art. 93,
É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III - Arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Embora a parte alegue que o Tribunal estadual não teria fundamentado
devidamente as razões pelas quais deixou de reconhecer a união estável, sobretudo
quanto à valoração dos depoimentos e documentos, o acórdão concluiu que os
elementos produzidos não demonstram, de maneira inequívoca, a constituição de
entidade familiar, destacando a insuficiência de fotos e publicações, a inexistência de
dependência previdenciária, a natureza dos documentos apresentados e depoimentos
que indicam mera convivência, sem projeto comum de vida, além de ter afastado a
alegada ilegitimidade passiva em razão da preclusão. Confira-se (fls. 767):

Documento eletrônico VDA52140062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:22
Código de Controle do Documento: e329c3d0-c8dc-4a7b-ae62-feb66bfa4a21

No caso concreto, R. faleceu de AVC em
com estado civil de
18/01/2018,
divorciada8, não tinha filhos e pais pré-mortos, mas o juízo de primeiro grau
observou com prudência que a falecida tinha uma irmã, e determinou a emenda
para sua inclusão, decisão da qual o autor não recorreu, do contrário,
voluntariamente cumpriu a determinação, pelo que configurada a preclusão.
[...]
Em complementação:
;
(i) o autor sequer foi o declarante na certidão de óbito
(ii) em fevereiro de 2015 o Facebook passou a aceitar e permitir um “contato
herdeiro” para que o perfil de usuário falecido se torne um memorial, de modo que, na
particularidade do caso concreto, há fortes indícios de uma manipulação de dados
digitais por parte do autor para estabelecer uma aparência de união estável,
todavia, ainda assim, a análise das fotos e mensagens não autorizam tal
o; (iii)
reconheciment
não foi indicado como dependente de R. para fins
, o que era minimante esperado se existisse tal união estável (não
previdenciários
havia), justamente em razão de seu estilo de vida, exteriorizado na recusa ao trabalho
(formal ou autônomo) e com provisionamento total e absoluto apenas pelos esforços
da falecida, o que não corresponde a juízo moral mas constatação dos fatos e das
provas coligadas aos autos; (iv) uma união estável não se configura pela simples
coabitação, mas numa relação pública que evidencie o objetivo das partes, em
comum, na constituição de uma família, nos termos do
do Código
art. 1.723
; (v) as relações entre companheiros
Civil14, o que não se verificou no caso concreto
também se regem pelos deveres de lealdade, respeito e assistência, o que se
comprovou nos autos inexistir da parte do autor, no máximo um namorado que por
comodidade a falecida permitia que habitasse em sua residência, jamais um
; (vi) o patrimônio era exclusivo dela, na reserva do lote se qualificou
companheiro
como “divorciada”, inclusive o imóvel adquirido por adiantamento de legítima, e a
esse fato se acrescenta que
do autor para tal
não existiu qualquer esforço comum
aquisição, como era de se esperar por quem vivesse em união estável.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Por fim, o agravante alega há divergência jurisprudencial em relação a
acórdãos que transcreve nas razões do recurso.
Documento eletrônico VDA52140062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:22
Código de Controle do Documento: e329c3d0-c8dc-4a7b-ae62-feb66bfa4a21

Entretanto, é inviável conhecer dessa pretensão recursal, por ausência de
indicação do dispositivo legal apontado como violado – contrariado pelo acórdão
recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais –, requisito de
admissibilidade do recurso especial, mesmo em caso de dissídio jurisprudencial
notório, cuja ausência atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, nos
termos do entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a
simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia
do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial
de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao
devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que
não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.
IV - Litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contrarrazões,
ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA52140062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:22
Código de Controle do Documento: e329c3d0-c8dc-4a7b-ae62-feb66bfa4a21

No caso, apesar do desprovimento do recurso especial, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52140062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:22
Código de Controle do Documento: e329c3d0-c8dc-4a7b-ae62-feb66bfa4a21

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.045.928 / SP
Número Registro: 2025/0331953-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007119220188260022 10007144720188260022
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L R N DE A
ADVOGADO : ROMEU LONDUCCI CARDOSO COSTA - SP456908
AGRAVADO
: R M
ADVOGADA
: BRUNA ARRUDA DE ABREU - SP371281
INTERES.
: R M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 813afb81-caa1-47c7-86e4-43f7bd746245

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 813afb81-caa1-47c7-86e4-43f7bd746245